Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO PRIVADO DA ADMINISTRAÇÃO. REALIZAÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DE GRANDES PROPORÇÕES NO AUTÓDROMO DE BRASÍLIA. PRAZO EXÍGUO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DO PAGAMENTO À CONTRATADA. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E DO PODER JUDICIÁRIO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA EMPRESA CONTRATADA. DESCABIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS. CORRESPONSABILIDADE NA INEXEQUIBILIDADE DO OBJETO CONTRATUAL. ASSUNÇÃO DO RISCO DO NEGÓCIO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MPDFT PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Na hipótese dos autos, o objeto da ação – contrato privado da Administração -, tinha por obrigação assumida por esta – Distrito Federal e Terracap -, a reforma do Autódromo Internacional Nelson Piquet e, por parte da empresa contratada, a realização de evento automobilístico internacional.
2. A suspensão das obras públicas dirigidas à reforma do Autódromo, bem como a interrupção do pagamento à empresa promotora do evento deu-se em razão de determinações exaradas pelo TCDF e pelo Poder Judiciário, em antecipação de tutela deferida em sede de Ação Civil Pública, posteriormente julgada procedente, com declaração de nulidade do contrato.
3. No plano da eficácia contratual, a pretensão indenizatória relativa a danos emergentes, lucros cessantes e danos morais decorrentes do inadimplemento contratual imputado à Administração Pública só teria lugar caso demonstrada a boa-fé da empresa contratada, ou que esta não concorrera para o inadimplemento, o que não se comprovou nos autos.
4. Da análise às cláusulas do contrato objeto da ação, observa-se que as obrigações assumidas pela Administração seriam inexequíveis, em razão do prazo assinalado para a reforma do autódromo; 4.1. De outro lado, as provas produzidas no curso da instrução processual revelaram que a empresa apelada omitira informação, ao tempo da contratação, de que seria altamente beneficiada pela celebração do contrato em razão de demanda anterior com a empresa detentora dos direitos do evento desportivo, com a qual, em tese, já se encontrava em mora; 4.2. Nesse quadrante, a empresa autora agiu com deslealdade e feriu os deveres anexos de informação, da razoabilidade e da solidariedade, oriundos do princípio integrativo da boa-fé objetiva, assumindo o risco do inadimplemento contratual.
5. O art. 113 do Código Civil estabelece a boa-fé e os usos e costumes relativos à pratica do negócio como paradigma de interpretação dos negócios jurídicos; 5.1. Também sob essa perspectiva, o contexto em que se celebrou o contrato em tela aponta para a ausência de boa-fé dos contratantes, os quais pactuaram negócio jurídico com obrigações irrealizáveis dentro do exíguo prazo estabelecido e distantes das práticas usuais administrativas e de mercado, relativas ao tipo de negócio.
6. Apelações dos réus e do MPDFT conhecidas e providas. Apelação da autora prejudicada.